Tribunal: TJSP
Processo: 1001104-11.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Apelações Cíveis. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminares (litigância predatória; litigância de má-fé; cerceamento de defesa; inépcia da inicial, ausência de fundamentação) suscitadas

Ementa:
Apelações Cíveis. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminares (litigância predatória; litigância de má-fé; cerceamento de defesa; inépcia da inicial, ausência de fundamentação) suscitadas pela ré afastadas. Pedido de Suspensão do feito indeferido. Questão discutida no REsp 2021665/MS-Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça limitada aos processos que tramitam no TJMS e Comarcas do Estado do Mato Grosso do Sul. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira. Devida a restituição. Repetição do débito de forma simples. Tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1061530/RS. Dano moral. Não ocorrência. Distribuição do ônus de sucumbência de forma adequada, em conformidade com a legislação processual. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.